Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-58.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033362-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCA CARDOSO PEREIRA - CPF: 504.968.673-34 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO
311/2021/-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –
DECADÊNCIA CONFIGURADA – REESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO Nº 958/SAD/2008 – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DESCABIMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA SERVIDORA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153579679), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
para o fim de
reconhecer e convalidar a Portaria n.º. 958/SAD/2008– DOE 09/06/2008, e os demais atos de progressão funcional e em seguida declarar nulo o Ato Administrativo n. 311/2021 -GECONVIF/CA /SUPAM SGP/SEPLAG, de 04/08/2021, uma vez que se operou a decadência do direito da administração de anular seus próprios atos.

Ainda, determinou que o reclamado proceda o pagamento de indenização decorrente do atraso na primeira progressão da requerente, a partir de 11/01/2008, no valor de R$ 8.998,34 (oito mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), e a progressão vertical de nível 5 a partir de 01/01/2020 no valor de R$ 1.603,35 (um mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.

Em argumento recursal o demandado alega que
o decurso do tempo não é motivo para convalidação do defeito do ato, sendo que o poder-dever de autotutela inerente à Administração Pública quanto aos atos que emana, desde que o vício seja sanável considerando a correção para a produção de efeitos eficazes, conforme a da Lei do Processo Administrativo (Lei nº 7962 de 01/07/2002).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública,
tendo entrado em efetivo exercício
no dia 11/01/2005
, no cargo de

agente do sistema penitenciário
e tendo atingido a estabilidade
no dia

24/03/2008
, através da portaria nº através da portaria nº 958/SAD/2008 publicado no DOE de 09/06/2008.

Assevera que, em 27/11/2020, requereu administrativamente a sua progressão vertical por meio
do protocolo nº 456358/2020
, o qual foi indeferido e, ainda, afirma que, no mencionado processo, foi surpreendido com o
Parecer Administrativo nº 311/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG
, no qual consta que foi identificado equívocos na publicação de alguns atos administrativo referentes às suas progressões, gerando a necessidade de regularização dos eventos funcionais e do ressarcimento ao erário.

Aduz que não concorda com tal parecer, eis que agiu de boa-fé e foi prejudicada por erro operacional ocorrido por conta única e exclusiva da própria Administração Pública.

Assim, objetiva a declaração da nulidade dos efeitos do Parecer nº 311/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, face à ocorrência da decadência, bem como o reconhecimento da convalidação do Ato administrativo nº
958/SAD/2008– DOE 09/06/2008
e, consequentemente a convalidação dos demais atos de elevação de nível e progressão de classe, os quais subsistem em decorrência do preenchimento dos requisitos do ato retro.

E ainda, que seja declarada a impossibilidade de devolução de subsídio, ante a percepção de boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O reclamado, em sede de contestação (id. 153579670), argumenta que o decurso do tempo não é motivo para convalidação dos defeitos nos atos administrativos eivados de vício de legalidade, podendo a Administração Pública sempre os rever e convalidá-los por meio do seu poder de autotutela.

A magistrada
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
para o fim de
reconhecer e convalidar a Portaria n.º. 958/SAD/2008– DOE 09/06/2008, e os demais atos de progressão funcional e em seguida declarar nulo o Ato Administrativo n. 311/2021 -GECONVIF/CA /SUPAM SGP/SEPLAG, de 04/08/2021, uma vez que se operou a decadência do direito da administração de anular seus próprios atos.

Ainda, determinou que o reclamado proceda o pagamento de indenização decorrente do atraso na primeira progressão da requerente, a partir de 11/01/2008, no valor de R$ 8.998,34 (oito mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), e a progressão vertical de nível 5 a partir de 01/01/2020 no valor de R$ 1.603,35 (um mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque o direito e dever a autotutela pela Administração Pública é cediço, podendo a mesma rever seus atos sempre que eivados de vícios, consoante a Súmula 473 do STF:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No entanto, este direito não lhe é dado
ad eternum
, devendo ser observada a
decadência
, conforme previsão no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Ressaltando-se que tal preceito foi mantido também na legislação do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 7.692/2002, com redação dada pela Lei nº 9.473/2010, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 26 -
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

Nesse sentido, constata-se que, na documentação do processo administrativo questionado, não há qualquer menção à suposta má-fé por parte da servidora.

Diante disso, verifica-se pelo id. 151374295, que o ato
retificado foi o nº 958/SAD/2008, publicado no DOE no dia 09/06/2008
, e o parecer que indicou sua retificação foi proferido no dia
04/08/2021
, isto é, quando já havia se operado a decadência do direito da Administração Estadual de rever o mencionado ato, ante o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C TUTELA EVIDÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG.
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pela reclamante visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo n° 208/2021- GECONVIF/SUPAM/SGP/SEPLAG, e a convalidação do Ato administrativo nº 2113/2010, publicado em 03/11/2010, bem como reconhecimento da impossibilidade de devolução de valores para o erário, por se tratar de verba alimentar. Argumenta que requereu a progressão vertical para o Nível 07, no qual foi realizada uma análise de conformidade funcional onde se concluiu que algumas progressões funcionais da autora deveriam ser retificadas, sendo elas dos anos de 2010, 2013 e 2016, em virtude de licenças usufruídas pela autora, e que caberia à autora realizar a restituição de valores ao Erário estadual, com relação ao ano de 2016.

2. Acerca da revisão dos atos, dispõe a Súmula 473 do STF, in verbis: “Súmula 473- A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

3. Acerca do prazo para a revisão dos atos, dispõe o artigo 54 da Lei n. 9784/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção: “In casu, os atos que a Administração pretende corrigir datam de 03/11/2010, 14/03/2013 e 05/04/2016, respectivamente. Quanto à pretendida retificação, verifica-se que o parecer que a recomendou data de 01/06/2021, quando já havia se operado a decadência do direito da Administração Estadual de rever os mencionados atos.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001 – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUPRESSÃO DE

VERBA SALARIAL –
AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA

- DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o STJ, “a autotutela administrativa dos atos – anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999” (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do ato que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da decadência, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica
. (N.U 0004600-87.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018). (grifamos)

Portanto, tem-se que uma vez indevida a retificação dos atos administrativos, por ter se operado a decadência, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento do pedido declarar a nulidade do ato administrativo nº 208/2021- GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, e consequentemente restabelecer a validade dos atos administrativos ns. 2113/2010, 551/2013 e 645/2016.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

(N.U 1023898-07.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022
). (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - EXEGESE DA SEGURANÇA JURÍDICA - ORDEM CONCEDIDA. 1 -
Em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual 7.692/2002, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica.
2 - No caso, a incorporação das vantagens da Impetrante foi publicada no DJE em 20/03/2007, sendo esse o marco para a contagem do lapso quinquenal, encerrando-se em 20/03/2012. Todavia, a decisão colegiada que anulou o ato administrativo foi publicada no DJE em 25/02/2013, o que significa que o ato administrativo já não pode ser alterado, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado.

(TJMT - MS: 00703409820148110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/02/2015).

Ademais, é de se destacar que, na hipótese dos autos, se trata da verba alimentar percebida de boa-fé, em que o ente estadual pretende compelir o reclamante à restituição do erário, cujo equívoco no ato administrativo ora tratado e consequente valores recebidos pela parte autora ocorreram por erro da Administração Pública, não cabendo ao servidor de boa-fé ser prejudicado, especialmente pela natureza alimentar da verba.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GAJ. PAGAMENTO DURANTE PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA CEDIDO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

PERCEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR E AUSÊNCIA

DE CONCORRÊNCIA PARA O ERRO
. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO.

1.
É assente no STJ o entendimento de que verbas salariais recebidas

indevidamente por servidor público por equívoco da Administração e

sem que o destinatário tenha concorrido para o erro são irrepetíveis,

considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores.

2. A simples omissão do servidor quanto ao suposto erro no pagamento da GAJ não se mostra suficiente para presumir má-fé, sendo indispensável a existência de outros elementos concretos que denotem dolo ou culpa.

3. A presunção de inocência e de boa-fé militam em favor do servidor e invertem o 'onus probandi', cabendo à Administração ilidir esse efeito. No caso concreto, a autoridade impetrada não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, preferindo transferir a responsabilidade para quem não lhe deu causa e imputar-lhe má-fé pelo simples silêncio quanto ao recebimento da verba.

4. Demais, a impetrante defende em todas as instâncias, com argumentos não desprezíveis, seu direito ao percebimento da GAJ, mesmo no período em que colocada à disposição do TRE/MA. Tal atitude pode até ser considerada desacerto de interpretação, mas não implica necessariamente comportamento malicioso ou ímprobo, mormente se o erro operacional da Administração não decorreu de iniciativa, provocação ou induzimento de sua parte.

5.
Ante o erro exclusivo da Administração e a boa-fé presumida da

destinatária, não há falar em devolução da gratificação que continuou

a ser paga após a servidora passar a prestar serviços à Justiça

Eleitoral, uma vez que havia a expectativa legítima de que os valores

recebidos são legais e definitivos.
Reforça a primazia da boa-fé na ausência de demonstração clara e convincente em sentido contrário o fato de o 'Parquet' Estadual ter opinado pela não restituição dos valores e haver no Acórdão recorrido voto divergente.

6. Não prospera a impugnação recursal no que fere à supressão do pagamento da GAJ. A matéria foi detidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, merecendo ser mantidas as decisões proferidas, pois adequadas à legislação aplicável.

7. Recurso Ordinário provido, em parte.

(STJ, RMS 54.417/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017).

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, posto que tempestivo,

e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023